Tribunal: TJDFT
Processo: 0727772-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
DESPACHO Em sede de contrarrazões, o agravado arguiu preliminar que, caso acolhida, poderá acarretar no não conhecimento do recurso. Em atenção aos primados do contraditório e da ampla defesa, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403